Tribunal: TJES
Processo: 0000517-34.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000517-34.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES S/A

APELADO: JOSE MARIA GAZONI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HERANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. POUPANÇA E CONTA CORRENTE ENCERRADAS ENTRE 1992 E 1993. CONTAS DE TITULARIDADE DO VIÚVO DA FALECIDA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição bancária apelante foi condenada por danos morais e materiais devido à recusa de disponibilizar ao apelado valores de conta-corrente e poupança partilhados nos autos do inventário devido à morte da progenitora do autor.

2. As contas não eram de titularidade da falecida, mas exclusivamente de seu cônjuge, sendo inadmissível impor que o patrimônio do viúvo integre a herança.

3. Ambas as contas foram encerradas há mais de três décadas, a conta-corrente em 1993 por iniciativa do viúvo e a poupança em 1992 por inércia, em conformidade com a Circular do Banco Central do Brasil n° 1.323 de 1988.

4. Nesse viés, não ocorreu nenhuma irregularidade por parte do banco no encerramento das contas e na recusa em disponibilizar os valores, visto que estes não integravam o patrimônio da falecida.

5. Assim, não há de se falar em saque indevido ou em falha na prestação de serviços, tampouco em ato ilícito indenizável, não ocorrendo, inclusive, danos substanciais causados na esfera moral da apelada pela instituição.

6. Rejeição à impugnação do deferimento da gratuidade de justiça ao autor, necessária a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pleito autoral, excluindo a condenação do banco à restituição do valor descrito na escritura pública de partilha e ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a concessão da gratuidade de justiça à apelada, impugnada no recurso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo
contra a respeitável sentença de fls. 95/96, proferida pelo douto juízo da Vara Única de Muqui – ES que, nos autos da
ação de restituição de valores c/c compensação moral e perdas e danos
ajuizada por
José Maria Gazoni
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar a instituição financeira:
(i)
a restituição do valor descrito na escritura pública da partilha (fls. 19/29);
(ii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(iii)
a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais [estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa].

Em suas razões recursais, o
BANESTES

S/A
afirma, em apertada síntese, que:
(i)
a certidão de fls. 19/29 descreve a partilha de bens deixados por Maria da Penha Gazoni, no entanto, esta não era a titular da conta-corrente n° 128.10.04191-1 e/ou conta poupança n° 007.304-0, mas sim o Sr. Sebastião Ernesto Gazoni;
(ii)
aparentemente, foram partilhados bens que não pertenciam ao espólio inventariado, assim, se faz necessária uma análise profunda dos autos do inventário em questão, que encontra-se em segredo de justiça;
(iii)
apesar dos requerimentos expressos para que fosse determinado ao recorrido que apresentasse cópia do inventário, e mesmo diante da inversão do ônus da prova para tanto, o juízo de primeiro grau procedeu o julgamento antecipado da lide, tendo a sentença recorrida indeferido a apresentação de cópia do inventário, com apenas 2 (duas) linhas de fundamentação, o que evidencia a existência de cerceamento de defesa nos presentes autos;
(iv)
o sentenciante não apreciou o requerimento de produção de provas formulado pela instituição bancária em impugnação à gratuidade de justiça, o que também revela que houve cerceamento de defesa;
(v)
o recorrido não preenche os requisitos prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil, dado que os autos indicam o recebimento de vasto patrimônio por herança;
(
vi
)
embora a sentença tenha reconhecido a existência de relação de consumo, o recorrido não mantém nenhuma relação jurídica junto ao BANESTES;
(v
ii
)
não houve a demonstração dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, pois não se comprovou a verossimilhança das alegações e/ou da hipossuficiência da parte;
(vi
ii
)
a sentença objurgada afirmou que o recorrido deve ser considerado hipossuficiente em razão de sua impossibilidade concreta de produzir provas, mas não especificou qual prova o autor está impossibilitado de produzir;
(
ix
)
encontra-se prescrito qualquer questionamento acerca dos juros e da atualização monetária com mais de 3 (três) anos antes da data da propositura desta demanda (ou seja, anterior a 17/06/2016);
(x)
a partilha descrita pela certidão de fls. 19/29 é nula, pois distribuiu bens que não pertenciam ao espólio de
Maria da Penha Nunes Gazoni
, com efeito, partilhou-se bens de terceiro estranho ao processo de inventário;
(xi)
“
mesmo na remota e improvável hipótese do Sr. Sebastião Ernesto Gazoni ter se comprometido a partilhar seu próprio patrimônio nos autos do inventário da Sra. Maria da Penha Nunes Gazoni, o que seria por demais estranho, e posteriormente tenha levantado todo o saldo disponível em conta, a responsabilidade pelos valores é exclusiva do Sr. Sebastião Ernesto Gazoni, pois, o réu, além de não ter se comprometido com os herdeiros da Sra. Maria da Penha Nunes Gazoni, sequer sabia da existência desse inventário, principalmente da partilha estranhamente avençada entre os herdeiros
” (fl. 113);
(xii)
através dos documentos juntados pelo próprio autor, percebe-se que a partilha foi julgada antes de 1992, portanto, antes da Lei 11.441/97 e da Resolução 35 do CNJ, ou seja, as normas utilizadas como fundamento da sentença sequer se aplicam ao caso;
(xiii)
conforme documentos de fls. 89/89v, a conta-corrente n° 128.10.04191-1, de titularidade do Sr.
Sebastião Ernesto Gazoni
, foi zerada com movimentação normal pelo cliente em junho de 1993, logo, não há nenhum valor a ser levantado pelo titular da conta ou pelo autor (herdeiro de
Maria da Penha Nunes Gazoni
);
(xiv)
quanto à conta poupança n° 007.304-0, também de titularidade do Sr.
Sebastião Ernesto Gazoni
, essa foi zerada em 23/01/1992, em conformidade com a Circular do Banco Central do Brasil n° 1.323, de 29/06/1988 (fls. 69), que autorizava, naquela época, os bancos efetuarem débito referente à taxa de conta inativa, para as contas de poupança sem movimentação e com saldo inferior ao valor regulamentado na legislação da época;
(xv)
“
em respeito ao Princípio da Eventualidade, na remota e improvável hipótese de Vossas Excelências manterem a determinação do ressarcimento ao autor de algum valor relativo à Conta Corrente, significa dizer que ela deveria ter ficado ativa até a atualidade, então não há como negar que são devidas as taxas mensais de movimentação bancária durante todo o período, ou seja, desde julho de 1993, as quais requer desde já sejam compensadas com eventuais valores devidos ao autor
.” (fl. 118);
(xvi)
“
há evidente ausência de responsabilidade do recorrente, uma vez que não há conduta (ato) ilícito passível de ser atribuída ao réu, tendo em vista que o encerramento das contas se deu de forma regular, em obediência à legislação vigente, bem como não houve negativação do nome ou qualquer tipo de constrangimento que pudesse abalar a honra subjetiva do recorrido
” (fl. 119);
(xvii)
“
o autor se limitou a fundamentar o pedido quanto a um suposto transtorno, sem comprovar os abalos morais que tal fato lhe trouxe
” (fl. 120);
(xviii)
deve o pedido de danos morais ser julgado improcedente, ou, caso entenda esta Colenda Câmara por manter a condenação do recorrente, deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e do enriquecimento sem causa, com vistas a não banalizar o instituto, reduzindo-se o valor dos danos morais para R$ 350,00; (xix) por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e não da data do evento danoso;
(xx)
quando os juros moratórios não forem convencionados ou provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do artigo 406 do Código Civil, assim, no caso dos autos deve-se fixar a taxa SELIC como taxa de juros remuneratórios, vedando ainda a cumulação com correção monetária;
(xxi)
a sentença recorrida condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10%, contudo, determinou sua incidência sobre o valor da causa, contudo, no caso em análise, houve a condenação do réu no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mais a restituição dos saldos das contas, de modo o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve recair sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil.

Por tudo isso, pugna o banco apelante pela reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial (fl. 128).

Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, avanço ao conteúdo meritório desta apelação cível a partir uma breve síntese dos fatos a ele subjacentes.

De plano, identifico que assiste razão ao apelante. Explico.

Depreende-se dos autos que, em 31/10/1995, foi expedida Escritura Pública de Certidão de Partilha pelo Cartório do 3
o
Ofício da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, referente a sentença prolatada em 1992, nos autos do inventário dos bens deixados em razão do falecimento de
Maria da Penha Gazoni
, em que o Sr.
José Maria Gazoni
, filho da falecida e ora apelado, receberia
parte
do saldo:
(i)

da conta-corrente n° 128.10.04191-1 no valor de Cr$ 7.903,30 (sete mil novecentos e três cruzeiros e trinta centavos) e, ainda nesta mesma conta, no valor de Cr$ 153,12 (cento e cinquenta e três cruzeiros e doze centavos); e
(ii)
da conta poupança n° 007.304-0 no valor de Cr$ 1.976,01 (mil novecentos e setenta e seis cruzeiros e um centavo).

No entanto, ao apresentar a referida certidão ao BANESTES S.A., na agência de Muqui – ES, o apelado foi informado que as contas bancárias descritas naquele documento foram encerradas em 1992 e 1993 sem a existência de saldo pendente de saque (fl. 30).

Por tudo isso, o autor sustenta a existência de falha na prestação de serviço da instituição bancária, visto que esta, ao agir como depositária de recursos de terceiros, tomou para si a responsabilidade de saques indevidos; consequentemente, requereu a condenação do BANESTES S/A a restituir os valores sacados e, a título de indenização, ao pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos.

Em contestação, a instituição bancária afirma que, conquanto a certidão de fls. 19/29 descreva a partilha de bens deixados por
Maria da Penha Gazoni
, a conta-corrente n° 128.10.04191-1 e a conta poupança n° 007.304-0 não eram de sua titularidade, mas sim do Sr.
Sebastião Ernesto Gazoni.
Afirma que a conta-corrente n° 128.10.04191-1 foi zerada com movimentação normal pelo titular em junho de 1993 e, no tocante à conta poupança n° 007.304-0, esta também foi zerada em janeiro de 1992, em conformidade com a Circular do Banco Central do Brasil n° 1.323, de 29/06/1988, que autorizava, naquela época, os bancos efetuarem débito referente à taxa de conta inativa, para as contas de Poupança sem movimentação e com saldo inferior ao valor regulamentado na legislação da época.

Em detida análise dos autos, identifiquei que a conta-corrente nº 128.10.04191-1 é realmente de titularidade do viúvo
Sebastião Ernesto Gazoni,
e não da falecida
Maria da Penha Gazoni
, como consta no extrato de id. 5773867, referente aos anos de 1992 e 1993.

Nesse sentido, não houve irregularidade por parte do banco no encerramento da conta, que se deu por vontade do titular em 1993, antes mesmo da expedição da escritura de partilha dos bens e, ainda que a conta tivesse permanecido ativa, seria inadmissível impor que o patrimônio do Sr. Sebastião integrasse a herança da falecida.

Quanto à conta poupança n° 007.304-0, constata-se que, além de também ser da titularidade do Sr.
Sebastião Ernesto Gazoni
(fl. 89), foi zerada regularmente em 23/01/1992, em conformidade com a Circular do Banco Central do Brasil n° 1.323, de 29/06/1988
1
(fls. 69), que autorizava, naquela época, os bancos efetuarem débito referente à taxa de conta inativa, para as contas de poupança sem movimentação e com saldo inferior ao valor regulamentado na legislação da época.

Desse modo, também não são devidos os valores constatados na conta poupança, primeiro porque a conta não era de titularidade da falecida e, por definição, não poderia integrar a herança, e segundo porque ela foi encerrada regularmente em janeiro de 1992, em conformidade com as normas vigentes, inclusive antes mesmo da prolatação da sentença nos autos do inventário.

Nesse viés, não identifico qualquer irregularidade por parte do banco no encerramento das contas e na recusa em disponibilizar os valores, visto que não integravam o patrimônio da falecida. Assim, não há de se falar em saque indevido ou em falha na prestação de serviços, tampouco em ato ilícito indenizável, não ocorrendo, inclusive, danos substanciais causados na esfera moral da apelada pela instituição.

A respeito da concessão da gratuidade da justiça a favor do apelado, o apelante apresentou impugnação em contestação, afirmando que o recebimento da herança por parte do beneficiário é indício de riqueza e, logo, requereu a produção de provas, sejam elas a consulta no INFOJUD de sua declaração de imposto de renda, o comprovante de seus rendimentos mensais (sobretudo da aposentadoria) e os extratos de suas contas bancárias dos últimos 90 (noventa) dias, pleito indeferido em decisão de fl. 79, motivo pelo qual pleiteia que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
2
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, depreende-se que o magistrado não identificou elementos que justificassem a produção de provas a respeito da condição financeira do apelado, e, no mesmo sentido, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que infirmasse a alegada miserabilidade ou, ao menos, que fosse apta a suscitar dúvidas ao magistrado quanto ela.

Vale frisar que, devido ao longo lapso temporal entre a expedição da escritura e o momento atual (quase trinta anos), não se pode assumir que o recebimento da herança é reflexo idôneo da condição financeira do herdeiro.

Assim, inexistindo elementos robustos que, ao menos, provoquem a desconfiança do juiz quanto a alegada hipossuficiência, e considerando que a presunção de veracidade milita àquele que se declara hipossuficiente, é prescindível a produção de provas a respeito da hipossuficiência do apelado, não incorrendo o cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do édito.

À luz do exposto, sendo despicienda outras considerações,
conheço
do recurso de apelação cível voluntária e adesiva
,
e no mérito,

dou-lhe

parcial
provimento
, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, excluindo, logo, a condenação do banco à restituição do valor descrito na escritura pública de partilha e ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, mantenho a concessão da gratuidade de justiça à apelada, impugnada no recurso.

Diante do desfecho que se anuncia, inverto os ônus da sucumbência, para condenar o autor (ora apelado) ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3
o
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
“Comunicamos que a Diretoria do Banco Central, tendo em vista o disposto nos itens IV das Resoluções nº 1.235 e 1.236, ambas de 30.12.86, e no item II da Resolução nº 1.188, de 05.09.86, decidiu estabelecer que as instituições captadoras de depósitos de poupança
poderão considerar como inativas as contas com
saldo igual ou inferior a 1 (uma) Obrigação do Tesouro Nacional - OTN
, e que não tenham acolhido qualquer depósito ou retirada de seu titular durante
12 (doze) meses ininterruptos
.”

2
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.